Tribunal: TJSP
Processo: 2079210-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
– Alienação fiduciária de imóvel. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorrida em dezembro de 2019. Tutela de urgência destinada a suspender leilão e seus efeitos de modo a permitir a purga da mora. Descabimento na espécie. Lei 13.465/2017 que restringiu a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-lei no 70/66 aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, situação aqui inocorrente. Devedor que não purgou sua mora no prazo indicado na lei. Direito apenas a preferência na aquisição do bem mediante pagamento integral. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2079210-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Arantes Theodoro; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Arantes Theodoro

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

30/04/2020

Data de publicação:

30/04/2020

Ementa:
VOTO No 37.399
EMENTA – Alienação fiduciária de imóvel. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorrida em dezembro de 2019. Tutela de urgência destinada a suspender leilão e seus efeitos de modo a permitir a purga da mora. Descabimento na espécie. Lei 13.465/2017 que restringiu a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-lei no 70/66 aos procedimentos de execução de créditos

Ementa:
VOTO No 37.399
EMENTA – Alienação fiduciária de imóvel. Consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário ocorrida em dezembro de 2019. Tutela de urgência destinada a suspender leilão e seus efeitos de modo a permitir a purga da mora. Descabimento na espécie. Lei 13.465/2017 que restringiu a aplicação dos artigos 29 a 41 do Decreto-lei no 70/66 aos procedimentos de execução de créditos garantidos por hipoteca, situação aqui inocorrente. Devedor que não purgou sua mora no prazo indicado na lei. Direito apenas a preferência na aquisição do bem mediante pagamento integral. Recurso improvido.